Tribunal: TJBA
Processo: 8000028-26.2019.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000028-26.2019.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE PERICLES THIARA registrado(a) civilmente como PERICLES THIARA

Advogado(s)
:
ALANO BERNARDES FRANK

APELADO: SONIA GONCALVES THIARA

Advogado(s)
:
MARCELO MENDONCA TEIXEIRA, JUCILEI SOUZA SANTOS CARDOSO, RAVENA PEREIRA SOUZA

EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL.
SENTENÇA
SEM EXAME DE MÉRITO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.

RETORNO DO PROCESSO AO JUÍZO DE ORIGEM. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso do ESPÓLIO DE PÉRICLES THIARA, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima
Juíza substituta convocada/Relatora